Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Desclassificação para furto qualificado. Participação de menor importância. Privilégio. Apelação da acusação provida. Apelação do réu provida em parte. Extensão de efeitos ao coautor.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, e 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime do art. 157, 2o, II, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é caso de desclassificar o crime de roubo para furto; (ii) se o crime foi cometido em concurso de pessoas e incide a causa de diminuição da participação de menor importância; (iii) se deve ser reconhecido o furto privilegiado.
III. Razões de decidir.
3. Se o agente empregou violência contra o objeto subtraído - após dizer à vítima “passa o celular”, tomou, de imediato, o aparelho de suas mãos, sem que ela tivesse tempo de reagir ou se opor -, não tendo havido violência ou grave ameaça contra a vítima, o crime é de furto e não de roubo.
4. Se o furto foi cometido com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os réus — o primeiro réu avisou ao segundo que subtrairia o aparelho celular da vítima e esse permaneceu ao seu lado durante toda ação e fugiram juntos em seguida —, incide a qualificadora do concurso de pessoas
5. Não há participação de menor importância se a conduta do segundo réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime.
6. A falta do laudo de avaliação econômica indireta da res furtiva impede seja reconhecido o furto privilegiado se evidente que a coisa furtada – iphone 11 - não é de pequeno valor.
IV. Dispositivo
7. Apelação da acusação provida. Apelação do réu provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, 2o, II; art. 155, § 4, IV.